Tribunal: TJBA
Processo: 8017482-43.2019.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8017482-43.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RÉU: RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, CAIQUE NERI PORTO SANTOS

EMENTA: DENÚNCIA.
CRIMES PREVISTOS NO
ART.
1º, II, DO DL Nº 201/67, E ART. 89,
CAPUT
, DA LEI Nº 8.666/93, EM CÚMULO MATERIAL.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DA EXORDIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 395 DO LIVRO DE RITOS PENAIS. 1)
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
CONSTATADA AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS SEM REALIZAÇÃO DE PRÉVIOS TORNEIOS. EXISTÊNCIA DE EXPRESSO PERMISSIVO LEGAL.
LEITURA DO ART. 25, II, C/C ART. 13 DA LEI DE LICITAÇÕES.

INDETERMINABILIDADE DOS CONCEITOS RELATIVOS
A
“SINGULARIDADE” E “NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA,
BEM COMO DE PARECERES JURÍDICOS FAVORÁVEIS,
NO BOJO DOS PROCEDIMENTOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO QUESTIONADOS. SINGULARIDADE DE SERVIÇOS QUE É, EM TESE, INERENTE À ATIVIDADE ADVOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DELIBERADA DE LESIONAR O ERÁRIO EM BENEFÍCIO PARTICULAR OU
DE
TERCEIROS.
PRECEDENTES. 2) CONCLUSÃO: DENÚNCIA REJEITADA, COM FITO NO ART. 395, III, DO CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
Ação Penal Originária,

sob o nº
8017482-43.2019.8.05.0000
, tendo como Denunciado Ricardo Maia Chaves de Souza (Prefeito de Ribeira do Pombal/BA).

Acordam,
por empate
de votos, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

a
D
enúncia, nos termos do voto
divergente
.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

PRESIDENTE

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

PROCURADOR DE JUSTIÇA